Tribunal: TJSP
Processo: 1000929-94.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela Seguradora. Danos supostamente causados por concessionária de energia elétrica. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Descabimento. Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25 da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do Código de Defesa do Consumidor. Direitos da vítima do evento que não podem ser

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela Seguradora. Danos supostamente causados por concessionária de energia elétrica. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Descabimento. Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25 da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do Código de Defesa do Consumidor. Direitos da vítima do evento que não podem ser prejudicados por falta de aviso à concessionária na via administrativa, no prazo de 90 dias, estabelecido pelo artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Inteligência do art.5o, XXXV, da Constituição Federal. Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado ao arcar com o pagamento da indenização. Art.786 do Código Civil. Hipótese dos autos, porém, em que inexiste a prova do alegado nexo de causalidade. Supostos "laudos" apresentados que mais se assemelham a meros orçamentos de reparos. Nexo causal não demonstrado. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa. Incidência do art. 85, §11, do CPC. Recurso não provido.